Tribunal: TJSP
Processo: 2041562-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de preparo – Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento, nos termo do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – Determinação não cumprida – Agravante que formulou pedido de concessão de gratuidade da justiça em vez de providenciar o recolhimento determinado – Efeito "ex nunc" – Requerimento formulado após a interposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de preparo – Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento, nos termo do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – Determinação não cumprida – Agravante que formulou pedido de concessão de gratuidade da justiça em vez de providenciar o recolhimento determinado – Efeito "ex nunc" – Requerimento formulado após a interposição do recurso que não tem o condão de dispensar a parte de recolher o preparo – Deserção configurada – Recurso não conhecido.